Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROPORCIONAIS À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.

1. Trata-se de ação de alimentos proposta por três crianças, uma com 10 e duas com 7 anos, em face de seu genitor, buscando a condenação em alimentos em dois salários mínimos para cada filho (ID 60137346). A sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Família de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos para condenar o réu ao pagamento de 180% do salário mínimo, sendo 60% para cada filho. Para tanto, considerou a situação financeira da família e fundamentou a decisão no binômio necessidade vs possibilidade.

2. O alimentante apelou e em suas razões, afirma que o juízo de origem não observou a possibilidade econômica de quem presta. Defende que o valor seja fixado em 33% de seus rendimentos brutos, 11% para cada filho. Por outro lado, as crianças apresentaram apelação requerendo a majoração da condenação para 1 salário mínimo para cada filho. Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 103913548), alegaram a preliminar de inépcia recursal por falta de dialeticidade. No mérito, reiteraram os termos da apelação que apresentaram.

3. As partes autoras sustentaram a preliminar de inépcia recursal por falta de dialeticidade, já que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença (art. 1.010, CPC). A preliminar não prospera porque da leitura do recurso é possível compreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de não ter havido observância do binômio necessidade x possibilidade. Preliminar afastada.

4. No mérito, ambas as partes recorreram, mas a controvérsia gira em torno de único ponto: atendimento do binômio necessidade x possibilidade. Quanto à proporcionalidade dos alimentos fixados e adequação ao binômio necessidade x possibilidade do alimentante, o juízo na origem enfrentou minuciosamente a situação econômica do genitor em confronto com as provas produzidas nos autos: “A capacidade financeira do pai é o limitador dos alimentos. Em 2019 e 2020 a movimentação sofreu variação substancial ao longo dos meses, o que denota rendimentos irregulares próprios de profissional autônomo. A média mensal entre janeiro de 2019 e março de 2020 foi de R$6.700,00. No entanto, a partir de março, quando começou a Covid-19 no Brasil, a movimentação praticamente cessou. Essa constatação ratifica a alegação de que atividade do requerido sofreu forte impacto em razão da pandemia. Agora, o requerido aufere renda de emprego formal de R$1.700,00, e ainda trabalha como professor de Jiu-Jitsu, sem contar eventuais atividades extras e pontuais. Esse contexto permite concluir que a renda total deve ser de R$3.500,00 a 4.000,00, quantia muito próxima do informado na contestação.”

5. O juízo enfrentou minuciosamente a situação econômica das partes em confronto com as provas produzidas nos autos, mantendo-se dentro das balizas legais sobre o tema. Ademais, o Ministério Público ressaltou que o genitor não demonstrou a incapacidade financeira para justificar a redução pretendida e nem as crianças provaram que o pai pode contribuir em patamar maior ao fixado.

6. Apelações conhecidas e não providas.